Tribunal: TJES
Processo: 5000157-76.2021.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000157-76.2021.8.08.0025

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSE BORTOLINI NETO e outros

RELATOR(A): DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000157-76.2021.8.08.0025

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: JOSE BORTOLINI NETO, JOSE RENATO BORTOLINI

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAGUAÇU/ES - DR. MARCELO SOARES GOMES

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial, homologou acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, indeferindo o pedido de suspensão do feito até o integral cumprimento da avença. O apelante requer a reforma da sentença para que o processo seja suspenso, conforme o art. 922 do CPC.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de celebração de acordo em processo de execução de título extrajudicial, o feito deve ser suspenso até o integral cumprimento da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC, ou se pode ser extinto com resolução de mérito, com base no art. 487, III, “b”, do mesmo diploma legal.

III. Razões de decidir 3. A extinção do processo, em detrimento da suspensão por longo período, prestigia os princípios da duração razoável do processo, da celeridade e da eficiência processual (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal e art. 4º do CPC). 4. A homologação do acordo converte a obrigação em título executivo judicial, não acarretando prejuízo ao credor, que, em caso de descumprimento, poderá requerer o início da fase de cumprimento de sentença nos mesmos autos, tornando desnecessária a manutenção do processo em suspensão.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A celebração de acordo em processo de execução de título extrajudicial autoriza a extinção do feito com resolução de mérito, com base no art. 487, III, 'b', do CPC, em observância ao princípio da duração razoável do processo. 2. Em caso de descumprimento do acordo homologado judicialmente, o credor poderá promover o cumprimento de sentença nos próprios autos, sendo desnecessária a suspensão do processo de execução.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000157-76.2021.8.08.0025

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: JOSE BORTOLINI NETO, JOSE RENATO BORTOLINI

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAGUAÇU/ES - DR. MARCELO SOARES GOMES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside em definir se, em sede de execução de título extrajudicial, a celebração de acordo entre as partes deve conduzir à suspensão do processo até o seu integral cumprimento, nos termos do art. 922 do CPC, ou pode ser extinto com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

O apelante, Banco do Brasil S.A., defende a primeira tese, apegando-se à literalidade do art. 922 do CPC, que dispõe:
“convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.”

Contudo, a r. sentença merece ser mantida por seus próprios e judiciosos fundamentos.

A interpretação do sistema processual civil moderno, orientado pelo princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal e art. 4º do CPC), não pode se dar de forma isolada. A suspensão do feito por um longo período, no caso concreto por oito anos, apenas para aguardar o cumprimento de um acordo, atenta contra a eficiência e a celeridade processual.

Nesse cenário, a homologação do acordo firmado com fulcro no 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil é a medida que melhor se coaduna com a sistemática processual.

Ademais, a extinção do processo não acarreta qualquer prejuízo ao credor. Caso os executados descumpram o pactuado, o apelante poderá, de forma célere e nos mesmos autos (mediante reativação do processo findo para essa finalidade), dar início à fase de cumprimento de sentença (art. 523 e seguintes do CPC), para exigir o pagamento do saldo devedor nos termos do próprio acordo.

Essa linha de raciocínio encontra amparo na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que entende ser desnecessário manter o processo suspenso indefinidamente quando a transação homologada já se constitui em título executivo judicial passível de execução imediata em caso de descumprimento. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DO ACORDO. INDEFERIMENTO. 1. Configura ato incompatível com a vontade de recorrer o superveniente ajuste de vontade celebrado entre as partes litigantes, nos termos do art. 503 do CPC/1973, relativo ao art. 1.000 do CPC/2015. 2. A pretensão de sobrestar o processo de conhecimento, pertinente à ação de desapropriação, até o cumprimento integral do acordo judicial, que está previsto para março de 2021, não tem a menor pertinência, ante a evidente perda de objeto dos recursos dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça. 3. A transação devidamente homologada na instância de origem constitui título executivo judicial (art. 475-N, III, do CPC/1973, correspondente ao art. 515, II, do CPC/2015) e, na hipótese de descumprimento da obrigação, a parte interessada pode fazer valer os termos do acordo, promovendo a respectiva execução, nos próprios autos, perante o juízo sentenciante. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.405.186/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, data do julgamento 05-06-2018, data da publicação/fonte DJe 03-08-2018)

No mesmo sentido este Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CELEBRAÇÃO DE ACORDO . PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ARTS . 924, III, E 922, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S. A. contra sentença que homologou parcialmente o acordo celebrado nos autos de execução de título extrajudicial por ele ajuizada, rejeitou o pedido de suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo e .julgou extinta a execução com fundamento nos artigos 924, inciso III, e 925, do Código de Processo Civil. O apelante requer a homologação do acordo com a suspensão do feito, conforme o disposto nos artigos 313, II, e 922 do Código de processo civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO . Há duas questões em discussão: (I) se é viável a homologação do acordo com a consequente suspensão do processo de execução até o cumprimento integral da obrigação ajustada entre as partes; (II) se a decisão de extinguir a execução, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, observou corretamente os dispositivos processuais aplicáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR. 1 . a homologação do acordo e a extinção da execução, com base nos artigos 924, inciso III, e 925 do Código de Processo Civil, atendem ao princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal) e não inibe que o credor promova execução do título judicial pelo módulo de cumprimento de sentença. 2. Embora o artigo 922, do Código de Processo Civil, permita a suspensão da execução mediante convenção, essa possibilidade é limitada pelo prazo de seis meses, conforme o artigo 313, § 4º, do mencionado Código . A extensão da suspensão por mais de quatro anos, como pleiteado, comprometeria a razoável duração do processo, especialmente quando o acordo homologado já admite a execução imediata em caso de inadimplemento (art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Há entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que, em casos de homologação de transação, o processo não deve permanecer suspenso indefinidamente, podendo o exequente promover a execução dos termos do acordo em caso de descumprimento (AgInt nos EDcl no REsp n . 1.405.186/SC). IV . DISPOSITIVO E TESE. 4. Recurso desprovido. 5 . Tese de julgamento: Em se tratando de acordo homologado em execução de título extrajudicial, a extinção do processo de execução é medida que se impõe, facultando ao exequente a execução direta em caso de descumprimento da avença. Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 313, II, § 4º; 922; 924, III; 925; 523, § 1º . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.405.186/SC, rel . Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 05-06-2018, DJe 03-08-2018. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00191082720168080011, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível)

Por fim, como bem ponderou o juízo
a quo
, ainda que se admitisse a suspensão, esta não poderia se estender por prazo indeterminado ou excessivamente longo, devendo-se aplicar, por analogia, o prazo máximo de 6 (seis) meses previsto no art. 313, § 4º, do CPC para a suspensão por convenção das partes.

Portanto, a decisão de homologar o acordo e arquivar a execução, facultando ao credor a instauração do cumprimento de sentença em caso de inadimplemento, atende plenamente aos princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da jurisdição, sem impor qualquer gravame indevido ao apelante.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a respeitável sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.